Tribunal: TJSP
Processo: 1011418-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Pretende o autor ser indenizado por supostos danos extrapatrimoniais sofridos em decorrência de matéria jornalística divulgada pelas rés. A matéria tem caráter eminentemente informativo e narra apenas o ocorrido, conforme informações da própria Policial Militar e a Secretaria da Segurança Pública. O nome do apelante apenas foi citado

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Pretende o autor ser indenizado por supostos danos extrapatrimoniais sofridos em decorrência de matéria jornalística divulgada pelas rés. A matéria tem caráter eminentemente informativo e narra apenas o ocorrido, conforme informações da própria Policial Militar e a Secretaria da Segurança Pública. O nome do apelante apenas foi citado após informar a versão dos familiares do menor envolvido na ocorrência policial, sem qualquer juízo de valor ou acusação. Do exposto, de rigor a improcedência da ação. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361090
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011418-45.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELBERT
CASAGRANDE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RÁDIO E
TELEVISÃO RECORD S/A e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011418-45.2019.8.26.0100 -Voto no 22168 - R
2
VOTO No: 22168
APELAÇÃO CÍVEL No: 1011418-45.2019.8.26.0100
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. SANG DUK KIM
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE: HELBERT CASAGRANDE DOS SANTOS
APELADO: RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A E OUTRO
R.G.
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.
Pretende o autor ser indenizado por supostos danos
extrapatrimoniais sofridos em decorrência de matéria jornalística
divulgada pelas rés. A matéria tem caráter eminentemente
informativo e narra apenas o ocorrido, conforme informações da
própria Policial Militar e a Secretaria da Segurança Pública. O
nome do apelante apenas foi citado após informar a versão dos
familiares do menor envolvido na ocorrência policial, sem
qualquer juízo de valor ou acusação. Do exposto, de rigor a
improcedência da ação. Apelo desprovido.
HELBERT CASAGRANDE DOS SANTOS ajuizou ação
de obrigação de fazer cumulada com indenização contra RÁDIO E
TELEVISÃO RECORD S/A e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, alegando
ser policial militar e, aos 10/10/2017, durante abordagem policial no
bairro da Cangaíba, efetuou dois disparos contra o indivíduo que faleceu
no local. Aduz que a primeira requerida noticiou em seu site de
reportagens o requerente como o autor dos disparos e como acusado do
crime de homicídio, divulgando ainda o seu nome de guerra. Diz que tal
fato gerou uma grande repercussão negativa na vida do requerente,
porquanto passou a receber ameaças de morte por membros de facção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011418-45.2019.8.26.0100 -Voto no 22168 - R
3
criminosa autodenominada PCC. Afirma que teve que mudar sua filha de
escola, abstendo-se de manter contato com ela por um mês. Ainda, que
foi incluído em programa de proteção para policiais militares, ficando
afastado por um ano de sua função, alterando, inclusive, o seu nome de
guerra.
Requer a retirada da notícia do site "r7.com" e da
plataforma de pesquisa da Google e a condenação das requeridas ao
pagamento de 50 salários mínimos a título de danos morais, 50 salários
mínimos por danos à imagem e de 50 salários mínimos em virtude de
dano existencial.
A sentença de págs. 117/120, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação.
Apelação interposta às págs. 122/132 pelo autor
reiterando seus direitos violados. Diz que a matéria extrapolou o seu
direito de informação, exagerando a atuação do policial, distorcendo os
fatos e se utilizando de sensacionalismo. Insurge-se, inclusive, com a
divulgação de seu nome na matéria, acarretando-lhe ameaças à sua
vida e de seus familiares. Logo, requer seja a matéria considerada ilícita
e que sejam condenadas as rés nas indenizações correspondentes.
Contrarrazões apresentadas às págs. 134/149 e
págs. 150/162.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual, pág.
165 e 167.
É o relatório.
Pretende o autor ser indenizado por supostos danos
extrapatrimoniais sofridos em decorrência de matéria jornalística
divulgada pela requerida Record, por meio de seu sítio eletrônico
"r7.com" e por meio da plataforma de pesquisa da requerida Google, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011418-45.2019.8.26.0100 -Voto no 22168 - R
4
quais veicularam seu nome associado à pratica de crime.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “não se configura o dano moral quando a matéria jornalística
limita-se a tecer críticas prudentes - animus criticandi - ou a narrar
fatos de interesse público - animus narrandi. Há, nesses casos, exercício
regular do direito de informação” (AgRg no Ag 1205445/RJ, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJE
01/02/2012).
Por derradeiro, em reforço desta convicção, caberia
menção à histórica decisão proferida, em 22 de agosto de 2005, pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal, na Petição no 3.486-4-DF, da lavra
do Ministro CELSO DE MELLO, pondo em destaque a liberdade de
imprensa e o seu correlato direito de crítica:
“Ninguém ignora que, no contexto de
uma sociedade fundada em bases democráticas, mostra-
se intolerável a repressão penal ao pensamento, ainda
mais quando a crítica por mais dura que seja revele-se
inspirada pelo interesse público e decorra da prática
legítima, como sucede na espécie, de uma liberdade
pública de extração eminentemente constitucional (CF,
art. 5o, IV, c/c o art. 220).
Não se pode ignorar que a liberdade
de imprensa, enquanto projeção da liberdade de
manifestação de pensamento e de comunicação,
reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender,
dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são
inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de
buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o
direito de criticar.
A crítica jornalística, desse modo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011418-45.2019.8.26.0100 -Voto no 22168 - R
5
traduz
direito
impregnado
de
qualificação
constitucional, plenamente oponível aos que exercem
qualquer parcela de autoridade no âmbito do Estado,
pois o interesse social, fundado na necessidade de
preservação dos limites ético-jurídicos que devem
pautar a prática da função pública, sobrepõe-se a
eventuais suscetibilidades que possam revelar os
detentores do poder...”
A matéria tem caráter eminentemente informativo e
narra apenas o ocorrido, conforme informações da própria Policial Militar
e a Secretaria da Segurança Pública.
O nome do apelante apenas foi citado após informar
a versão dos familiares do menor envolvido na ocorrência policial, sem
qualquer juízo de valor ou acusação.
Como bem ressaltado em sentença, "no que pertine à
veiculação do nome de guerra do autor, o que teria permitido sua
identificação perante membros de facção criminosa, verifica-se que tal
informação era de conhecimento da família do menor que veio a falecer
e da comunidade do bairro do Cangaíba, a qual protestou com faixa
contendo o nome de guerra do autor, sendo apenas reproduzida pela
reportagem, a qual não o aponta diretamente como o autor dos
disparos."
Do exposto, de rigor a improcedência da ação.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator